Tribunal: TJES
Processo: 5000130-15.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-15.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros
RECORRIDO: SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTES.: SOCIÉTÉ AIR FRANCE E KLM – KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V.

RECDO.: SANDRA MARA MENDES DA SILVA BASSANI E JOMAR VARGAS BASSANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Síntese da demanda:
Alegam os autores, em síntese, que adquiriram passagem para a Espanha marcada para o dia 08.11.2020 com chegada em Barcelona prevista para o dia 09.11.2020 pela manhã. Alegam que houve atraso no voo de mais de duas horas, que tal atraso rep
ercutiu na perda da conexão para Barcelona e longa espera em aeroporto. Narram ainda que a razão dessa viagem foi para assistirem a uma partida de um time de futebol e que em virtude da desorganização da requerida, não conseguiram chegar em Barcelona no dia previsto, tendo seus planos frustrados. Requer indenização por dano moral e material. A requerida alega que o atraso em sua partida se deu em virtude da necessidade inesperada da realização de manutenção na aeronave que procederia ao transporte para garantir a segurança da tripulação e dos passageiros que estariam a bordo e que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, os reacomodando no próximo voo disponível, que partiu no dia seguinte e fornecendo a devida assistência material.
2.
Tese da
s
Recorrente
s
:
Alegam em Recurso Inominado que restou demonstrado nos autos que o atraso foi para a segurança dos passageiros. Afirmam que os recorridos não comprovam os danos materiais. Afirmam que o evento causou apenas aborrecimentos aos recorridos, não fazendo jus a danos morais. Requerem a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente requerem a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3
. Tese dos Recorridos:

Em contrarrazões os recorridos alegam que restou demonstrada a falha na prestação de serviço da
s
recorrente
s
e o não cumprimento adequado dos serviços. Aduz
em
não haver comprovação de que o atraso se deu em virtude de
problemas
técnico. Alegam a comprovação dos danos materiais, vez que juntaram e-mail de confirmação de compra do ingresso, bem como comprovante de pagamento da fatura do cartão. Requer
em
a manutenção da r. sentença a quo.
4. Sentença:
“
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)

CONDENAR as rés, solidariamente,

a pagar a título de danos materiais o valor de R$ 578,82 (quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da presente ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
b)

CONDENAR as rés, solidariamente,

a repararem os danos morais sofridos no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor; valor este a ser
corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano".

Compulsando os autos, verifico que restou comprovado o atraso do voo internacional e que em razão do atraso os recorridos perderam o jogo do time de futebol que aconteceu em Barcelona, um dos motivos da viagem. Entendo que os argumentos apresentados pelas recorrentes em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. Ademais, problemas com a manutenção da aeronave é um fato que configura fortuito interno, risco inerente a atividade exercida pela companhia aérea, devendo ser suportado por ela. Destarte, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Portanto, descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu dano material e moral a ser indenizado. Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
N
o que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrido, é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelos autores e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Dispositivo:
CONHEÇO
do recurso interposto
e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. sentença de piso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.